Tribunal: TJMT
Processo: 1034933-36.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034933-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FRANCISCA DA SILVA LIMA GOMES - CPF: 736.289.302-78 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), HORIZONTE FINANCE LTDA - CNPJ: 45.868.236/0001-82 (APELADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELADO), FNI NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 39.350.402/0001-51 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034933-36.2024.8.11.0041

APELANTE:

FRANCISCA DA SILVA LIMA GOMES.

APELADOS:

HORIZONTE FINANCE LTDA, HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA e FINSUL NEGÓCIOS INTELIGENTES.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário.

Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral, e, no mérito, requer a anulação do contrato por vício de consentimento, com restituição integral e imediata dos valores pagos e condenação das rés ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova oral e testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se restou comprovado vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio, com restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do CPC, art. 355, I, competindo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, p.u.). Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se configura cerceamento de defesa.

A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta de erro substancial ou dolo determinante (CC, art. 171, II), cujo ônus incumbe ao autor (CPC, art. 373, I). O contrato firmado é claro ao indicar tratar-se de adesão a grupo de consórcio não contemplado, com contemplação condicionada a sorteio ou lance, conforme a Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º.

Declarações expressas de ciência quanto à natureza jurídica do ajuste, sem impugnação de autenticidade ou prova de impedimento à leitura, afastam a alegação de vício de consentimento. A frustração de expectativa negocial não caracteriza ilícito nem dano moral indenizável.

Inexistente nulidade contratual, eventual desistência deve observar as regras do sistema de consórcios, sendo indevida a restituição imediata e integral das quantias pagas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e não demonstrado prejuízo concreto. 2. A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou dolo determinante, não se presumindo da mera alegação de desconhecimento da natureza jurídica do ajuste.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, p.u., e 373, I; CC, art. 171, II; Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034933-36.2024.8.11.0041

APELANTE:
FRANCISCA DA SILVA LIMA GOMES.

APELADOS:

HORIZONTE FINANCE LTDA, HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA e FINSUL NEGÓCIOS INTELIGENTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA DA SILVA LIMA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
HORIZONTE FINANCE LTDA, HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA e FINSUL NEGÓCIOS INTELIGENTES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo indeferiu a produção de prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, violando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 370 do CPC.

No mérito, sustenta que houve vício de consentimento, por erro e dolo, afirmando que foi levada a acreditar que contratava financiamento imobiliário com pagamento de entrada e parcelas compatíveis com sua renda.

Aduz prática abusiva das apeladas, invoca os arts. 171 do Código Civil e 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o princípio da boa-fé objetiva. Argumenta que os apelados respondem a processos criminais por fatos semelhantes, o que demonstraria conduta reiterada.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar para anular a sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição integral e imediata do valor pago e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que a sentença é nula, pois o magistrado indeferiu a produção de prova oral e testemunhal, mesmo tendo sido expressamente requerida, e julgou antecipadamente o mérito com fundamento na ausência de prova do vício de consentimento.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Por sua vez, o art. 370 do CPC estabelece:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso concreto, o juízo de origem consignou expressamente que os documentos juntados aos autos, inclusive mensagens e áudios trocados entre as partes, eram suficientes para o deslinde da controvérsia, entendendo desnecessária a dilação probatória.

A controvérsia central, existência ou não de vício de consentimento, encontra-se diretamente vinculada ao conteúdo do contrato firmado e às declarações nele constantes, bem como às conversas documentadas nos autos.

A prova testemunhal pretendida não se revela imprescindível quando os fatos alegados encontram-se suficientemente esclarecidos por meio documental, especialmente em demandas que versam sobre validade de contrato escrito.

O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da utilidade e pertinência, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 4º do CPC.

Não demonstrado prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova oral, não há falar em nulidade.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

No caso em exame, a parte autora/apelante alega que teria sido induzida a erro ao acreditar estar contratando financiamento imobiliário, quando, na realidade, firmou contrato de intermediação para adesão a grupo de consórcio não contemplado, alegando vício de consentimento decorrente de dolo das requeridas.

Sustenta que efetuou pagamento de R$ 10.004,00 a título de entrada e que as parcelas do consórcio superavam sua renda mensal, razão pela qual pleiteou a nulidade do contrato, restituição integral e imediata do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu que o contrato firmado era claro quanto à sua natureza jurídica, que não houve comprovação de vício de consentimento e que os documentos assinados pela autora demonstravam ciência expressa acerca da contratação de consórcio não contemplado, julgando improcedentes os pedidos.

Pois bem.

A apelante sustenta que foi induzida a erro ao firmar contrato de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento imobiliário, o que configuraria vício de consentimento.

O art. 171, inciso II, do Código Civil dispõe:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

A configuração do vício exige prova robusta de que o erro foi substancial e determinante para a celebração do negócio, ou que houve dolo consistente em artifício ou ardil empregado para induzir a parte à contratação.

O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Examinando os autos, verifica-se que o contrato firmado é claro ao indicar tratar-se de intermediação para adesão a grupo de consórcio não contemplado, prevendo expressamente que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance.

A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcios, estabelece no art. 22, §1º:

“A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Consta dos documentos assinados pela autora declaração expressa de que não lhe foi oferecido financiamento ou empréstimo, bem como de que tinha ciência de que a contemplação dependeria de sorteio ou lance.

Não há alegação de falsidade de assinatura, nem demonstração de que tenha sido impedida de ler o contrato ou que estivesse impossibilitada de compreender seu conteúdo.

A mera alegação de hipossuficiência econômica ou baixa escolaridade não é suficiente, por si só, para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

Quanto às menções a investigações criminais envolvendo terceiros, tais circunstâncias não constituem prova de vício no contrato específico objeto desta demanda, sendo imprescindível a demonstração concreta de conduta dolosa direcionada à apelante.

No tocante à restituição dos valores, inexistente a nulidade contratual, eventual desistência deve observar as regras da Lei nº 11.795/2008, não sendo cabível a devolução imediata e integral das quantias pagas.

Por fim, no que se refere ao dano moral, não demonstrada conduta ilícita das rés, tampouco violação a direito da personalidade da autora, a frustração de expectativa negocial não ultrapassa a esfera do mero dissabor contratual.

Não há prova de negativação indevida, constrangimento público ou qualquer circunstância que caracterize abalo moral indenizável.

Diante de todo o exposto, inexistindo vício de consentimento, não há fundamento para anulação do contrato, restituição imediata dos valores ou condenação por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026